Tribunal: TJSP
Processo: 2193977-83.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Pastorelo Kfouri
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Plano de saúde. Rescisão unilateral pela operadora de saúde. Insurgência contra decisão que concedeu a antecipação de tutela e determinou a manutenção do plano de saúde do autor. Descabimento. Presentes os requisitos do art. 300 do CPC. Observância às normas e distinguishing do caso concreto em relação ao Tema n. 1.082 do C. STJ que devem ser apurados em regular instrução

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Plano de saúde. Rescisão unilateral pela operadora de saúde. Insurgência contra decisão que concedeu a antecipação de tutela e determinou a manutenção do plano de saúde do autor. Descabimento. Presentes os requisitos do art. 300 do CPC. Observância às normas e distinguishing do caso concreto em relação ao Tema n. 1.082 do C. STJ que devem ser apurados em regular instrução do feito. Recurso desprovido.